Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-40.2023.8.11.0017
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000466-40.2023.8.11.0017
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VIACAO XAVANTE LTDA
RECORRIDA: JOSE MENDES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE TERRESTRE - ÔNIBUS – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS PERTENCES EXTRAVIADOS – INDENIZAÇÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 8o DA RESOLUÇÃO ANTT 1432/2006 – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a título de comprovação de danos materiais, o Autor trouxe apenas um recibo denominado “Controle Interno”, o qual não tem eficácia fiscal comprobatória das despesas sustentadas pelo Autor. Todavia, algum prejuízo houve, pois ninguém sai para uma viagem sem os itens mínimos necessários para vestuário, acessórios, etc. Assim, o prejuízo material deve ser realizado com base no AVISO No 1 – SUPAS/ANTT, de 4 de julho de 2018, estabelecendo o valor de R$ 1.857,08 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), limite para indenização em caso de extravio de bagagem regularmente despachada e equivalente a 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme disposto no art. 8o da Resolução ANTT 1432/2006.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000466-40.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), JOSE MENDES DA SILVA - CPF: 260.528.651-72 (RECORRIDO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024